Tribunal: STJ
Processo: 1855349-32.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633396 - MG (2024/0136179-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DE MACEDO FILHO
AGRAVANTE
: GENTIL JOSE DE MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ILUSCA
LIMA
LOPES
DE
MENEZES
ROCHA
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: NILZA DE FREITAS
ADVOGADO
: NILZA DE FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047239
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO
: WILSON LUIZ XAVIER AMARAL - MG118449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial que indica violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação e atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. Quando se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a
incidência da Súmula no 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado merece afastamento, mas
também demonstrar que a solução da controvérsia independe do
reexame dos elementos de convicção dos autos soberanamente
avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a
impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso
especial.
3. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51413507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a834b88c-6f4e-4cda-937a-dd851687af1d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a834b88c-6f4e-4cda-937a-dd851687af1d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633396 - MG (2024/0136179-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DE MACEDO FILHO
AGRAVANTE
: GENTIL JOSE DE MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ILUSCA
LIMA
LOPES
DE
MENEZES
ROCHA
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: NILZA DE FREITAS
ADVOGADO
: NILZA DE FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047239
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO
: WILSON LUIZ XAVIER AMARAL - MG118449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial que indica violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação e atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. Quando se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a
incidência da Súmula no 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado merece afastamento, mas
também demonstrar que a solução da controvérsia independe do
reexame dos elementos de convicção dos autos soberanamente
avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a
impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso
especial.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: 321da0a1-1695-4e8d-b09e-e7e51629ad67

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOAO LUIZ
TEIXEIRA, JOSE RODRIGUES DE MACEDO FILHO, GENTIL JOSE DE MENEZES,
NILZA DE FREITAS (JOÃO) contra decisão de inadmissibilidade fundada na ausência
de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois o Colegiado teria deliberado sobre todos os
temas arguidos, revelando-se nítido intuito do recorrente em obter interpretação
diversa aos dispositivos legais invocados (e-STJ, fls. 1.125/1.128).
Nas razões do presente inconformismo, alega-se (1) omissão e contradição
do acórdão recorrido, que não teria enfrentado os fundamentos jurídicos apresentados
no caso concreto; (2) interrupção do prazo decadencial não verificada, uma vez que a
notificação indicada como móvel para a sua ocorrência não se prestava ao desiderato;
(3) considerações sobre a pertinência do recurso especial (e-STJ, fls. 1.139/1.161).
Sem contraminuta (e-STJ, fls. 1.166.)
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, em que pese o respeitável articulado
apresentado.

(1) Das apontadas omissão e contradição no acórdão recorrido
Trata-se de posicionamento firme nesta Corte que não caracteriza afronta
ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
No particular, observa-se argumentação genérica nas razões do agravo
(tópico VI.1, e-STJ, fls. 1.155/1.156) que não ultrapassa o óbice da Súmula 284 do
STF.
Sobre o tema:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
EXTENSÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NULIDADE
EVENTUAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
1. O recurso especial que indica violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia [...].
(AREsp n. 2.855.162/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
18/8/2025
Documento eletrônico VDA51152193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: 321da0a1-1695-4e8d-b09e-e7e51629ad67

Ainda:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO
REFLEXA À LEI FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I - É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284/STF, por analogia [...].
(AgInt no REsp n. 2.150.731/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
15/8/2025
(2) Sobre a interrupção do prazo decadencial
Aduz o agravante JOÃO que o prazo decadencial para reclamação de vícios
aparentes pelo adquirente de imóvel corresponde a um ano, nos termos dos arts. 445
do Código Civil e 26 do Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre que a decisão de rejeição do agravo reproduziu textualmente o
trecho do acórdão do TJMG, cuja razão de decidir foi cunhada na ausência de decurso
do prazo em razão de estarem as partes em tratativas de solução extrajudicial até a
véspera do ajuizamento da ação.
Além disso, pretender rediscutir a validade ou não da notificação citada pelo
recorrente JOÃO como elemento interruptivo da prescrição demandaria reexame de
fatos e provas, providência inadmissível por força do que disciplina a Súmula 7 do STJ.
Aliás, ao se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência
da Súmula no 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido
enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia
independe do reexame dos elementos de convicção dos autos soberanamente
avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação genérica ou
a reiteração das razões expostas no recurso especial.
Em resumo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os óbices mencionados alhures.
Como já decidido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Documento eletrônico VDA51152193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: 321da0a1-1695-4e8d-b09e-e7e51629ad67

RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 [...].
(AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
30/3/2020
6/4/2020

(3) Das alegações sobre a pertinência do recurso especial
Por derradeiro, é relevante deixar claro que a decisão agravada diz com o
não preenchimento dos requisitos necessários à admissão do recurso especial. Desse
modo, não aproveita ao agravante JOÃO pretender rediscutir nesta esfera recursal a
intepretação do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil à luz dos fatos
que deduz em suas razões e daqueles adotados no acórdão do Tribunal local.
Outrossim, não prospera o intuito de indicar, nas razões de
agravo, julgamentos – e não jurisprudência – de outros tribunais para buscar o
estabelecimento de divergência com o resultado do acórdão que resolveu a apelação
no caso concreto.
Cumpre registrar que incumbe à parte demonstrar que realizou cotejo
analítico a evidenciar circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos moldes exigidos pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973, e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, o que não se verificou no caso concreto.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283/STF, 7/STJ E 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que razões
genéricas ou dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida não
atendem ao princípio da dialeticidade, aplicando-se, por analogia, a
Súmula 182/STJ. Precedente: AgInt no AREsp 2.645.567/PE, Rel. Min.
Marco Buzzi, DJe 29.08.2024.
7. A insistência da agravante em discutir o mérito da controvérsia não
supre a necessidade de impugnação adequada aos fundamentos
impeditivos de admissibilidade do recurso especial, especialmente em
relação à Súmula 283/STF, cuja aplicação foi expressamente
consignada na decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.740.766/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

Nessas condições
ao agravo interposto.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51152193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: 321da0a1-1695-4e8d-b09e-e7e51629ad67

Por oportuno, constando que todos os temas foram devidamente
enfrentados, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará condenação
à penalidade fixada no art. 1.026, §2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: 321da0a1-1695-4e8d-b09e-e7e51629ad67

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.633.396 / MG
Número Registro: 2024/0136179-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000150979243002
10000150979243003
10000150979243007
10000150979243008
10000150979243009
10000150979243010
10000150979243011
10000150979243012
18553493220228130000 60437735920158130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ TEIXEIRA
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES DE MACEDO FILHO
AGRAVANTE : GENTIL JOSE DE MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ILUSCA LIMA LOPES DE MENEZES ROCHA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : NILZA DE FREITAS
ADVOGADO : NILZA DE FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047239
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELA VISTA
ADVOGADO : WILSON LUIZ XAVIER AMARAL - MG118449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51383854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:43
Código de Controle do Documento: a1219dfa-f783-4f8a-90be-dcc3f958e40c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:43
Código de Controle do Documento: a1219dfa-f783-4f8a-90be-dcc3f958e40c